Tribunal: STF
Processo: RHC 66445
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
- DENUNCIA. INEPCIA INOCORRENTE.
CAPITULAÇÃO DO ILICITO: ALTERAÇÃO.
NÃO E DE SE TER COMO INEPTA A DENUNCIA SE, EMBORA SUSCINTAMENTE,
CONTEM ELA OS ELEMENTOS NECESSARIOS, DESCREVENDO OS FATOS E SUAS
CIRCUNSTANCIAS, E A CONDUTA DOS ACUSADOS, COM ATENÇÃO AO DISPOSTO
NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO E DE CONCEDER-SE A ORDEM PARA DESCLASSIFICAR DE LOGO O ILICITO
PARA OUTRO TIPO PENAL, SE E POSSIVEL TAL ALTERAÇÃO POSTERIORMENTE,
APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL, QUANDO MELHORMENTE PODERAO SER EXAMINADOS
TODOS OS ELEMENTOS PROBATORIOS.